Tribunal: STF
Processo: RHC 49680
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-03-06
Data de publicação: 1972-03-06

Ementa:
1. EM NOSSO CPP PREVALECE O SISTEMA DE QUE A ACUSAÇÃO SE FORMA COM O
FATO DESCRITO E NÃO COM O FATO CLASSIFICADO NA DENUNCIA OU LIBELO.
2. CRIME DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO. TRATA-SE DE CRIME QUE NÃO
DEIXA VESTIGIO. NÃO E NECESSARIO EXAME DE CORPO DE DELITO, NO CASO,
COMO E OBVIO. 3. SE O RÉU FOI CONDENADO PELO CRIME DESCRITO NA
DENUNCIA, NÃO TEM O JUIZ QUE ADOTAR A PROVIDENCIA CONSTANTE DO DO
ART. 384 DO CPP. 4. MATÉRIA QUE EXIGE EXAME DE PROVA NÃO PODE SER
OBJETO DE "HABEAS CORPUS".